Tribunal: TJDFT
Processo: 0738372-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738372-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WELLNGTON CAPISTANO FERREIRA NOBRE JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por WELLINGTON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE JÚNIOR contra ato apontado como coator da Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0732437-88.2017.8.07.0001. Na inicial (ID 51204581), o impetrante pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, que está desempregado, que não é contribuinte de IRPF, que não possui bens de valor vultoso e que reside com seu genitor idoso. Por meio do despacho de ID 51229763, em virtude de a documentação trazida não demonstrar suficientemente a comprovação da hipossuficiência financeira exigida para o deferimento da gratuidade de justiça, foi oportunizada ao impetrante a possibilidade de trazer aos autos movimentações de conta bancária, cópias de fatura de cartão de crédito e outros documentos que corroborassem a hipossuficiência financeira alegada. O impetrante veio aos autos (ID 51679134), descrevendo que “apresenta documentação em seu nome, e de seu genitor idoso que mora com ele, comprovante não tem condições de arcar com as custas processuais”. É a síntese do necessário. Decido. Segundo o que dispõe a Constituição Federal, a gratuidade de justiça é benesse a ser concedida a quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A presunção que decorre da declaração de pobreza é, portanto, relativa, devendo ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça quando estiver ausente comprovação mínima e concreta do estado de pobreza afirmado nos autos. Compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Nesse contexto, o CPC e a Lei n° 1.060/50, que dispõem sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devem ser interpretados em consonância com o mencionado art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente o pedido ou a mera declaração de hipossuficiência. Da análise dos autos, verifico que não há elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do art. 99, §2°, do CPC. Na espécie, a despeito de oportunizada a comprovação necessária, o impetrante trouxe aos autos apenas declaração de comparecimento a Unidade Básica de Saúde (UBS1 Asa Sul), receituário e atestado médico de seu genitor (IDs 51679155 e 51679156) e informações de score de crédito sem indicação de fonte (IDs 51679157 e 51679158). A documentação trazida não tem o condão de comprovar a hipossuficiência financeira alegada, razão pela qual se impõe o indeferimento do benefício almejado, bem como a determinação de recolhimento das custas iniciais relativas ao presente mandado de segurança, sob pena de indeferimento da petição inicial. Como já ressaltado anteriormente, a própria documentação que instrui os presentes autos, em que se evidencia o depósito de valores vultosos pelo impetrante no cumprimento de sentença no 0732437-88.2017.8.07.0001 (R$ 74.125,25), permite inferir não se tratar de pessoa com hipossuficiência financeira a que se refere o art. 98 do Código de Processo Civil. Assim, sem a comprovação real da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada e determino ao impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas iniciais relativas ao presente mandado de segurança, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após o decurso do aludido prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora